Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722708-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDAIR FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALDAIR FERREIRA DE SOUSA contra ato coator praticado pelo SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que não disponibilizou ao Impetrante a realização de consulta na cirurgia vascular/endovascular de que necessita, conforme prescrição médica do dia 19/10/2024. A segurança liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID 74120944, para determinar que o Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, seja submetido à consulta com cirurgião vascular nos termos do laudo de ID 72639271. A Autoridade coatora foi intimada da decisão em 21/07/2025 (ID 74226423). Contudo, o Impetrante, por meio da petição de ID 74627582, informa que até o dia 1o/08/2025, a liminar ainda não havia sido cumprida. Desta forma, intime-se a Autoridade Coatora, SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte informações acerca do cumprimento da ordem judicial, sob pena de responsabilização pessoal e imposição de astreintes. Publique-se. Intimem-se. Atribuo à presente decisão força de MANDADO/OFÍCIO. Brasília, 5 de agosto de 2025 11:29:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador